Tribunal: STF
Processo: AI 690640
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Sucessão. Responsabilidade do Estado. Legislação infraconstitucional. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Sequestro. Autorização. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento na CLT, na Lei Estadual nº 8.631/03 e nos fatos e nas provas dos autos, que houve preterição no pagamento dos precatórios de titularidade dos agravados e que cabia ao Estado da Bahia, ora agravante, a obrigação de pagar os créditos constantes dos referidos precatórios, uma vez que sucedeu à fundação devedora e assumiu seus passivos no estado em que se encontravam.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios no caso de preterição na ordem de pagamento.



    4. Agravo regimental não provido.